Tribunal: TJDFT
Processo: 0707784-60.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CRIME NA FORMA TENTADA. TEORIA DA APPREHENSIO OU AMOTIO. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PELO CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações Criminais interpostas pelo Ministério Público e pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o acusado à pena de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, em sua forma tentada, previsto no art. 155, § 4o, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. O Ministério Público busca a condenação pela forma consumada do delito, ao passo que o réu pleiteia o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve a consumação do crime de furto qualificado, nos termos do art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal; e, (ii) estabelecer se a qualificadora do concurso de pessoas deve ser afastada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria da apprehensio ou amotio, segundo a qual o furto se consuma com a inversão da posse do bem, ainda que por curto período e sem necessidade de posse tranquila.
4. Se no caso concreto, conforme depoimentos testemunhais e provas documentais, a abordagem policial ocorreu durante a execução do crime, sem que houvesse a inversão da posse dos cabos de fibra ótica, uma vez que os réus fugiram sem levar a res furtiva, configura-se a tentativa.
5. A tese ministerial de que a consumação ocorreu em virtude do corte e do enrolamento dos cabos não se sustenta, porque, a inversão da posse não foi efetivada.
6. A qualificadora do concurso de pessoas resta comprovada quando os depoimentos das testemunhas confirmam a participação de ao menos dois indivíduos na tentativa de subtração dos cabos, de modo que a palavra dos policiais, corroborada pelos elementos dos autos, tem presunção de legitimidade e veracidade, não havendo indícios de falsidade ou elementos que a infirmem.
7. É crível que o furto de cabos de fibra ótica, dada sua alta complexidade e volume, não seja realizado por apenas uma pessoa, o que reforça a tese de conluio entre os agentes.
8. Não havendo elementos que afastem a qualificadora do concurso de pessoas, e sendo inaplicáveis causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade no caso, mantem-se a sentença como baixada.
IV. DISPOSITIVO
9. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
1. O crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, na forma tentada, configura-se quando não há inversão da posse do bem subtraído, ainda que a execução tenha sido iniciada.
2. A palavra dos policiais, quando coerente e harmônica com as demais provas, é meio de prova idôneo para sustentar a qualificadora de concurso de pessoas.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 155, § 4o, inciso IV, e 14, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1712749, 07037961720228070001, Rel. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 07.06.2023, DJE 21.06.2023.